Tribunal: TJSP
Processo: 1042020-40.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
LOCAÇÃO - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA - Impagos os aluguéis e encargos da locação - Cláusula contratual prevê que a garantia prestada (fiança) seria prorrogada até a desocupação do bem - Prorrogação do contrato por prazo indeterminado que não extingue a fiança prestada - Caracterizada a responsabilidade solidária do locatário (Requerido Lucas) e da fiadora (Requerida Lívia) pelos

Ementa:
LOCAÇÃO - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA - Impagos os aluguéis e encargos da locação - Cláusula contratual prevê que a garantia prestada (fiança) seria prorrogada até a desocupação do bem - Prorrogação do contrato por prazo indeterminado que não extingue a fiança prestada - Caracterizada a responsabilidade solidária do locatário (Requerido Lucas) e da fiadora (Requerida Lívia) pelos débitos decorrentes do contrato de locação até a data da entrega das chaves - Desocupação voluntária do imóvel no curso do processo (em 23 de outubro de 2017) - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, quanto ao pedido de despejo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e DE PROCEDÊNCIA, quanto ao pedido de cobrança, para condenar os Requeridos (solidariamente) ao pagamento dos aluguéis e encargos da locação vencidos até 23 de outubro de 2017 (com correção monetária e "encargos convencionais de mora", ambos contados desde os vencimentos) - Sentença contém omissão - RECURSOS (APELAÇÕES) DOS REQUERIDOS IMPROVIDOS, E DECLARADO (DE OFÍCIO) QUE CONDENADOS OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO ("VALOR PRINCIPAL", DESCRITOS NAS PLANILHAS DE FLS.10/12), COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, AMBOS CONTADOS DESDE OS VENCIMENTOS, E MULTA DE 10% DO VALOR DO DÉBITO, ALÉM DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA ATÉ 23 DE OUTUBRO DE 2017 (COM IGUAIS ACRÉSCIMOS)